Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Pela decisão agravada, definido que “inadmissível a alegação do exequente, segundo a qual é devida a adoção da data de citação do cumprimento coletivo”. Todavia, a data da citação do processo de cumprimento de sentença coletivo foi 06/07/2012, data que não foi utilizada nos cálculos apresentados pelo exequente. Assim, a razão da diferença dos cálculos apresentados pelas partes não é aquela constante da decisão agravada, razão de dever ser tornada sem efeito a decisão agravada para que outra seja proferida, de forma a que, em atendimento ao princípio da motivação das decisões judiciais (artigos 93, inciso IX da Constituição Federal e 489, II do CPC), a definição de procedência ou de improcedência da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva seja fundamentada.
2. Recurso conhecido e provido.